Tribunal: TJSP
Processo: 1013650-92.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores pagos. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Ação que foi julgada parcialmente procedente para declarar a rescisão do contrato e condenar a ré a restituir ao autor valor equivalente a 90% do montante pago. Desistência do comprador devido às dificuldades financeiras. Direito de retenção de 20% sobre os valores pagos. Percentagem que

Ementa:
Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores pagos. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Ação que foi julgada parcialmente procedente para declarar a rescisão do contrato e condenar a ré a restituir ao autor valor equivalente a 90% do montante pago. Desistência do comprador devido às dificuldades financeiras. Direito de retenção de 20% sobre os valores pagos. Percentagem que deve ser fixada de acordo com os parâmetros dos julgados do E. STJ. Autor que se encontrava inadimplente por ocasião da propositura da ação. Sucumbência reciproca. Recurso parcialmente provido.